Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

2. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que rejeitou os embargos de declaração de ID 19415675.

3. Sustenta que a decisão colegiada foi omissa, ao fundamento de que “deixou de julgar o próprio agravo interno com suas razões”. Requer “que a turma supra a omissão alegada para o fim de se ajustar às razões recursais do agravo interno”.

4. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC.

5. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios.

6. Necessário esclarecer que os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

7. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido, não tendo o recorrente logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da inadmissibilidade do mandado de segurança impetrado pelo ora embargante, in verbis:

“ (...) 3. O recorrente se utiliza do agravo interno para, mais uma vez, insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito do 1o Juizados Especial da Fazenda Pública que, no bojo do processo no 0729100-17.2015.8.07.0016, em razão da petição de cumprimento de sentença e renúncia para fins de emissão de RPV, apresentada em 06.09.2016, determinou o cancelamento do precatório e a expedição do RPV, nos seguintes termos: “(...) verifica-se que a parte autora renunciou ao valor excedente ao limite estabelecido para requerimento da RPV. Desse modo, cancele-se o precatório de ID 3707689 e remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para cálculo do valor atualizado, conforme renúncia, da dívida, de eventuais retenções tributárias e demais dados que deverão constar da Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos da Portaria GC 23, de 28/01/2019”.

4. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustentou, em síntese, que a determinação exarada no despacho é teratológica, abusiva e manifestamente ilegal, razão pela qual requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do despacho impugnado. No mérito, pugnou pela desconstituição da determinação exarada no despacho e o “restabelecimento dos ‘status quo ante’, qual seja, o precatório tal como antes do despacho atacado”.

5. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.

6. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.

7. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica da magistrada acerca dos fatos, amparada na manifestação de vontade do autor e na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada.

8. Verifica-se que, no bojo do feito de no 0729100-17.2015.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, foi proferido despacho que determinou a expedição do RPV, consoante pedido deduzido pelo próprio agravante (ID 3821445, na origem), nos seguintes termos: "renunciando o Autor ao que exceder o montante de 10 (dez) salários mínimos...".

9. A boa-fé deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” - Art. 5o do CPC). Nesse contexto, a parte não pode pretender a chancela jurídica de comportamentos contraditórios, posto que violam o princípio da boa-fé processual.

10. Conforme já consignado, poderia o ora agravante, se essa fosse a sua intenção, desistir do pedido de renúncia apresentado em juízo, e não inferir que a renúncia expressamente manifestada não seria mais objeto de análise pelo juízo, em razão do transcurso de três anos.

11. Vale dizer, se o recorrente acostou ao feito petição em que renunciava ao valor que excedesse o montante de 10 (dez) salários-mínimos, não pode esperar que o juízo atue em desconformidade com a postulação do requerente, pelo simples fato de ter transcorrido lapso temporal desde sua última manifestação.

12. Tendo em vista que a decisão proferida na origem não se reveste de qualquer ilegalidade ou teratologia, mas sim de observância de pedido do próprio recorrente, a inadmissão do mandamus é medida que se impõe.

13. Por fim, mantenho o indeferimento da gratuidade, dada a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo.

14. Agravo interno conhecido e improvido.”

9. Diante disso, evidente que o embargante, simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, modificar o entendimento dos fatos e do direito vindicado, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.

10. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela não merece reparo o acórdão embargado.

11. Por fim, imperioso ressaltar que o exercício da advocacia exige conduta compatível com o múnus público do qual está investido, devendo o patrono observar o dever de urbanidade e o disposto nos arts. 77 e 78 do CPC, além dos preceitos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Vale dizer, ainda que o advogado discorde da solução jurídica adotada pela Turma Recursal, sua irresignação deve ater-se aos fundamentos de fato e de direito, sem percorrer o caminho da adoção de tratamento desrespeitoso dirigido aos integrantes deste colegiado em escritos apresentados.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.